Tribunal: TJDFT
Processo: 0700710-25.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700710-25.2019.8.07.0007 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: ATAYDE &amp; ATAYDE SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA - ME, GERALDO PEREIRA JÚNIOR, MARCOS AUGUSTO DE ATAYDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ELEVADOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil traz parâmetros objetivos para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, seja ao estabelecer uma faixa (de 10% a 20%) seja ao prever parâmetros para a tarifação entre esses limites por intermédio da valoração do grau de zelo do profissional, do lugar de prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, bem como do trabalho realizado pelo advogado e do tempo exigido para o seu serviço. 2. Existindo proveito econômico que se pode estimar e não sendo ele irrisório, o art. 85, § 8o, do CPC é inaplicável, devendo a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais se ater aos limites percentuais indicados no § 2o do mesmo dispositivo. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 85, §§ 2o e 10, e 86, ambos do Código de Processo Civil, asseverando equívoco na distribuição dos honorários, diante da sucumbência recíproca. Afirma, ademais, excesso no valor fixado, devendo ser minorado à luz da proporcionalidade e da razoabilidade. Pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado Ricardo Lopes Godoy, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808 (id30442001, pág.1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à apontada violação aos artigos 85, §§ 2o e 10, e 86, ambos do CPC. Com efeito, já assentou a jurisprudência do STJ: “A apreciação, em recurso especial, do quantitativo em que autor e réu saíram vencedores ou vencidos na demanda, bem como da existência de sucumbência mínima ou recíproca, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ.” (AgInt no AREsp 1708537/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/2/2021). Ademais, “Somente em hipóteses excepcionais, de valor manifestamente exagerado ou ínfimo, é que esta Corte revisa a fixação da verba honorária. No caso, a discussão acerca do quantum da verba honorária encontra-se no contexto fático-probatório dos autos, o que obsta o revolvimento do valor arbitrado nas instâncias ordinárias pelo Superior Tribunal de Justiça, consoante entendimento da Súmula 7 desta Corte.” (AgInt no AgInt no AREsp 1549785/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 30/6/2020). Confira-se, ainda, o REsp 1740467/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 11/3/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012